Tribunal: TJES
Processo: 5012896-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012896-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMARIO DE OLIVEIRA

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS
Nº 5012896-54.2024.8.08.0000

AGVTE:
ROMÁRIO DE OLIVEIRA

AGV
DO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
.
MATÉRIA RELATIVA
À
DOSIMETRIA DA PENA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se desconhece a possibilidade de conhecer
Habeas
C
orpus
substitutivo de Revisão Criminal em casos de flagrante ilegalidade, não sendo, contudo, este o caso da hipótese em análise.

2.Observa-se que a apontada autoridade coatora empregou fundamentos para o não reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, de sorte que seu acerto ou equívoco exige o enfrentamento em cognição apropriada, uma vez que não se revelam flagrantemente ilegais.

3
.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS
Nº 5012896-54.2024.8.08.0000

AGVTE:
ROMÁRIO DE OLIVEIRA

AGV
DO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por
ROMÁRIO DE OLIVEIRA

em face da Decisão Monocrática acostada no Id. 9674291, por meio da qual o
H
abeas
C
orpus
nº 5012896-54.2024.8.08.0000 não fora conhecido.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 9687501) que é admitido o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. À vista disso, postula que, ainda que o presente
habeas corpus
não seja conhecido, que a ordem seja concedida de ofício, aplicando-se minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, expedindo, via de consequência, alvará de soltura.

A Decisão Monocrática agravada, de relatoria do e. Desembargador Helimar Pinto, contém os seguintes fundamentos:

“
Inicialmente, cumpre destacar que o paciente fora condenado nos autos do processo tombado sob nº 0000739-24.2021.8.08.0006, como incurso no delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto (Id. 9650741).

Em consulta ao Sistema EJUD, não se verifica a interposição de Recurso de Apelação, além de não constar a certidão de trânsito em julgado. Pontue-se ainda, que fora expedida a Guia de Execução Penal e que o feito fora arquivado em 02/9/2023.

Nesse cenário, realizada consulta ao Sistema SEEU, observa-se que o paciente cumpre a pena em regime semiaberto (Execução Penal nº 2000509-36.2022.8.08.0030), não constando no referido sistema, contudo, a data do trânsito em julgado.

Desta feita, malgrado não conste a certificação do trânsito em julgado da sentença, verifica-se que não houve a interposição de recurso de apelação e que o apenado, ora paciente, já iniciou o cumprimento da pena

Frente a tal panorama, impende salientar que a própria Defesa assevera que se trata de Habeas Corpus em substituição à Revisão Criminal.

Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que o Habeas Corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade excepcional de concessão de ofício, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, desde que não haja indevida subversão de normas de competência (STJ, AgRg no HC 617.777/SC, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040703, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100210023873, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021).

Assim sendo, há que se reconhecer que o presente Habeas Corpus é utilizado como substitutivo de Revisão Criminal.

No caso vertente, além de ser hipótese típica de pedido liminar em revisão criminal, a análise da pretensão por este órgão incorreria em evidente violação às normas de competência (art. 53, I, “a”, do RITJES).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus.
”

Note-se, portanto, que o caso vertente se trata de
Habeas Corpus
substitutivo de Revisão Criminal

Observa-se que a Defesa enfatiza os fundamentos da inicial do
writ,
argumentando sobre a existência de flagrante ilegalidade quanto ao não reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

Não se desconhece a possibilidade de conhecer
Habeas
C
orpus
substitutivo de Revisão Criminal em casos de flagrante ilegalidade, não sendo, contudo, este o caso da hipótese em análise.

O agravante fora condenado nos autos do processo tombado sob nº 0000739-24.2021.8.08.0006, como incurso no delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto (Id. 9650741).

Digno de nota salientar, ainda, que a apontada autoridade coatora empregou fundamentos para o não reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, de sorte que seu acerto ou equívoco exige o enfrentamento em cognição apropriada, uma vez que não se revelam flagrantemente ilegais.

Frente a tal cenário, por não se verificar flagrante ilegalidade no ato coator apontado, deve ser mantida a decisão que não conheceu o
writ
por se tratar de substitutivo de revisão criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao
A
gravo
Regimental
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)